Tribunal: TJDFT
Processo: 0714116-54.2021.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0714116-54.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LYNDAMARLLA RIBEIRO DA SILVA APELADO: TRAMONTINA SUDESTE S.A. D E S P A C H O Trata-se de recurso de apelação interposto por Lyndamarlla Ribeiro da Silva contra sentença (ID 38246705) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos de ação de cobrança ajuizada por Tramontina Sudeste S.A., julgou procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar à autora a quantia de R$13.164,40 (treze mil cento e sessenta e quatro reais e quarenta centavos), acrescida de correção monetária a partir da data da compra e de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação. Verifica-se que a apelante pleiteia o deferimento do benefício da gratuidade de justiça e, em razão disso, deixou de recolher o preparo recursal. Embora apresente a declaração de hipossuficiência e cópia da CTPS, a apelante não juntou aos autos documentos suficientes para demonstrar a sua efetiva situação financeira. Ante o exposto, intime-se a apelante para comprovar a situação de fato que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça nessa instância recursal, por meio da juntada de: a) comprovantes de renda própria referentes aos últimos 3 (três) meses; b) cópias dos extratos bancários de sua titularidade referentes aos últimos 3 (três) meses, devendo ser possível observar, no documento, a identificação da titularidade da conta bancária a qual se referem os extratos; e c) cópia da última declaração de imposto de renda. Poderá, facultativamente, recolher o preparo, na forma dos arts. 99, §2o, e 1.007 do CPC. Prazo: 5 (cinco) dias úteis, sob pena de deserção. Após, retornem-se conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora